Tribunal: STF
Processo: RE 73906
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE QUE REQUERIMENTO DE VISTORIA AD
PERPETUAM, POR PARTE DA RE, CONSTITUIU ATO INEQUIVOCO DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA E INTERROMPEU A PRESCRIÇÃO
(CÓDIGO CIVIL, ART. 172, V). INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA
154. ATO INTEMPESTIVO QUE SE ALONGOU, NO TEMPO E PERMANENCIA DA
PRATICA DE ATOS DANOSOS. INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA
383 OU DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.